Tribunal: TRF3
Processo: 5001132-46.2024.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
136/575)

5001132-46.2024.4.03.6143

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001132-46.2024.4.03.6143

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: EMERSON NORIHIKO FUKUSHIMA - PR22759-A

PARTE RE: CASAALTA CONSTRUCOES LTDA

APELADO: HEXAGONO CONSTRUTORA, COMERCIO E ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO do(a) PARTE RE: LARISSA LEOPOLDINA PIACESKI CORREA - PR52154-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EVANDRO DE LIMA - SP230338-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTO BENETTI FILHO - SP243589-N

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE HIPOTECA E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA INCIDENTES SOBRE IMÓVEIS. SÚMULA 308 DO STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. EQUIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada, determinou a baixa de hipoteca incidente sobre os imóveis matriculados sob os no 71.461 e 71.476 e da alienação fiduciária registrada na matrícula no 71.500, todos do Cartório de Registro de Imóveis de Araras/SP, aplicando a orientação da Súmula 308 do STJ. A sentença condenou exclusivamente a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) deve ser afastada a condenação da Caixa Econômica Federal ao pagamento de honorários advocatícios sob o argumento de que não teria dado causa à propositura da demanda, à luz do princípio da causalidade; e (ii) subsidiariamente, se é possível reduzir a verba honorária ou fixá-la por equidade diante do valor da causa e da alegada baixa complexidade da atuação do patrono da parte vencedora.

III. Razões de decidir

3. A condenação da apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais é adequada, pois houve efetiva resistência à pretensão deduzida na inicial. A instituição financeira contestou o pedido e defendeu a impossibilidade de cancelamento das garantias antes da quitação da dívida da construtora, inclusive sustentando a inaplicabilidade e a alegada inconstitucionalidade da Súmula 308 do STJ, circunstância que tornou necessária a intervenção jurisdicional.

4. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à instauração do processo ou que apresentou resistência injustificada à pretensão deve suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios.

5. Inexistem fundamentos para a redução da verba honorária, pois o percentual de 10% foi fixado no mínimo legal previsto no art. 85, § 2o, do CPC. Ademais, a jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.076, estabelece que a fixação de honorários por equidade somente é admissível nas hipóteses expressamente previstas no art. 85, § 8o, do CPC, o que não ocorre quando há proveito econômico mensurável.

6. Mantida a sentença, com majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Tese de julgamento:“1. A parte que apresenta resistência à pretensão deduzida em juízo dá causa à instauração da demanda e deve suportar os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade. 2. A fixação de honorários advocatícios por equidade somente é admissível nas hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, sendo obrigatória a observância dos percentuais legais quando houver proveito econômico mensurável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 308; STJ, AgInt no AREsp no 2.951.888/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.03.2026; STJ, REsp no 1.850.512/SP (Tema 1.076).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001132-46.2024.4.03.6143

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: EMERSON NORIHIKO FUKUSHIMA - PR22759-A

ADVOGADO do(a) PARTE RE: JURANDIR ROSA - PR101605-A

ADVOGADO do(a) PARTE RE: NICOLE RISTOW BEDE - PR120042-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EVANDRO DE LIMA - SP230338-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTO BENETTI FILHO - SP243589-N

PARTE RE: CASAALTA CONSTRUCOES LTDA

APELADO: HEXAGONO CONSTRUTORA, COMERCIO E ENGENHARIA LTDA

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face de sentença proferida pela empresa juízo da 1a Vara Federal de Limeira/SP, nos autos de ação de obrigação de fazer que julgou procedente o pedido, para determinar que a CEF baixe a hipoteca averbada nas matrículas no 71.461 e 71.476 e a garantia fiduciária averbada na matrícula no 71.500, todas do CRI de Araras. A sentença ainda condenou exclusivamente a CEF ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% do valor da causa atualizado.

Em suas razões recursais (ID 320468086) a apelante sustenta, em síntese, que não discute o mérito da demanda (baixa das garantias), mas contesta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Alega que não deu causa ao processo, uma vez que existia contrato de financiamento com hipoteca ou alienação fiduciária como garantia e que, portanto, a baixa da garantia só seria possível após pagamento da dívida. Aduz que quem gerou a situação foi a conduta da própria autora com o inadimplemento. Invoca o princípio da causalidade, segundo o qual, deve pagar honorários quem deu causa à ação judicial, portanto, não seria correto condenar a CEF.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, para que haja o afastamento da condenação em honorários advocatícios, subsidiariamente, que estes sejam reduzidos e fixados por equidade, devido o alto valor da causa e à alegação de baixa atuação do advogado da parte contrária.

Com as contrarrazões da parte contrária (ID 320468089)

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A questão em discussão consiste em saber se: (i) deve ser afastada a condenação da Caixa Econômica Federal ao pagamento de honorários advocatícios sob o argumento de que não teria dado causa à propositura da demanda, à luz do princípio da causalidade; e (ii) subsidiariamente, se é possível reduzir a verba honorária ou fixá-la por equidade diante do valor da causa e da alegada baixa complexidade da atuação do patrono da parte vencedora.

No caso dos autos, a empresa HEXÁGONO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA ajuizou, em 18/06/2024, a ação de obrigação de fazer em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e da empresa CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA, objetivando a outorga definitiva de escritura dos imóveis matriculado sob os no 71.461, 71.476 e 71.500 junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Araras/SP, bem como o cancelamento da hipoteca que cai sobre os imóveis 71.461, 71.476 e da alienação fiduciária que recai sobre o imóvel 71.500 (ID 320467830)

Citada, a CEF apresentou contestação, afirmando que, tendo fornecido crédito para financiar a construção das unidades habitacionais, que lhe foram dadas em garantia. Assim, somente com o pagamento da dívida da construtora é que as hipotecas poderão ser baixadas. Defende que súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça é inconstitucional, que a hipoteca confere direito de sequela e que as garantias foram registradas nas matrículas, sendo de conhecimento público (ID 320468061)

A CasaAlta Construções Ltda também contestou, informando que nunca se opôs ao levantamento da garantia, sempre fornecendo a quitação e os documentos necessários aos compradores das unidades habitacionais. Refere que, no plano de recuperação judicial, a CEF concordou com a liberação das garantias em relação aos imóveis que fossem quitados pelos adquirentes. Por fim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, em caso de condenação, que lhe sejam arbitrados honorários advocatícios por equidade, por se tratar de ação mandamental, sem conteúdo econômico (ID 320468071)

Em seguida, sobreveio sentença que reconheceu o direito da autora à baixa das garantias reais incidentes sobre os imóveis adquiridos, aplicando a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça consubstanciada na Súmula 308, segundo a qual a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel (ID 320468085)

Pois bem.

Do Princípio da Causalidade

No que se refere à sucumbência, entendo que a sentença deve ser mantida.

À luz do princípio da causalidade, a parte que der causa à instauração da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes.

Isso porque, houve a constatação de que a autora pagou integralmente pelos imóveis, como parte da permuta do terreno, e não pode ser prejudicada por dívida da construtora com o banco, conforme os documentos acostados aos autos (ID 328827993, ID 328827992, ID 328827996, ID 328827997, ID 328827998, 328830401, ID 328830402).

Aliado ao fato, de que, muito embora a corré CasaAlta Construções Ltda., não tenha apresentado resistência à pretensão deduzida na inicial, a Caixa Econômica Federal contestou expressamente o pedido, sustentando a impossibilidade de cancelamento das garantias antes da quitação da dívida da construtora e defendendo, inclusive, a inaplicabilidade e a alegada inconstitucionalidade da Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, evidencia-se que houve efetiva resistência ao pedido da parte autora, circunstância que justifica a atribuição dos ônus sucumbenciais à apelante.

Cumpre destacar que o princípio da causalidade orienta a distribuição das despesas processuais e honorários advocatícios, devendo suportá-los a parte que deu causa à instauração do processo ou à resistência injustificada à pretensão deduzida em juízo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 85, § 1o, DO CPC/2015. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SINTONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. No caso, o Tribunal de Justiça assentou que a ora agravante "deu causa a que o cumprimento de sentença fosse intentado incluindo verbas indenizatórias classificadas como crédito concursal, submetidas à recuperação judicial, de sorte que, em razão do princípio da causalidade, não há como se impor ao autor [ora agravado] os ônus de sucumbência, ainda que tivesse concordado com o prosseguimento do cumprimento de sentença somente quanto aos honorários advocatícios, motivo pelo qual, resta afastada a condenação do exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais, as quais ficam atribuídas à executada".

2. "Consoante a jurisprudência desta Corte, a sucumbência é atribuída à luz do princípio da causalidade, o qual impõe a quem deu causa à propositura da ação o dever de arcar com os honorários advocatícios, mesmo ocorrendo a superveniente perda do objeto.

Precedentes" (AgInt no AREsp 2.356.698/MG, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

3. O acórdão estadual está em sintonia com a jurisprudência do STJ.

Portanto, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.951.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 11/3/2026.)(grifei)

Nesse contexto, a contestação apresentada pela CEF tornou necessária a intervenção jurisdicional para a solução da controvérsia, uma vez que claramente pediu pela improcedência dos pedidos autorais (ID 320468061)

Portanto, não há que se falar em afastamento dos ônus sucumbenciais.

Da redução dos honorários advocatícios

Quanto ao pedido de redução do percentual da verba honorária, igualmente não merece prosperar o pedido de redução. A sentença fixou os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, percentual que corresponde ao mínimo legal previsto pela norma.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.076 DO C. STJ. RECURSO ACOLHIDO. MANTIDO O NÃO PROVIMENTO À APELAÇÃO.

1. A r. sentença condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, parágrafo 3o, do CPC. Em razões de apelação, a parte exequente requereu expressamente que, caso mantida a r. sentença, a verba honorária fixada deveria ser reduzida, pois está excessiva e muito onerosa, desproporcional à realização de somente um ato processual pela parte executada, que impugnou o cumprimento de sentença. Com efeito, o voto vencedor não se manifestou sobre tal matéria, razão pela qual tal omissão deve ser sanada, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. Conquanto o artigo 85, parágrafo 2o, do CPC permita que os honorários sejam fixados levando em consideração, dentre outros, a natureza e importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, o que, a princípio, autorizaria a fixação dos honorários por equidade, a fim de evitar valores desproporcionais de sucumbência em relação à matéria da causa e/ou ao trabalho e tempo dispendido pelo patrono da parte vencedora, o C. STJ, no julgamento do Tema n. 1076 (REsp n. 1.850.512/SP), efetuado em sede de recurso repetitivo, definiu que a aplicação do artigo 85, parágrafo 8o, do CPC, só é possível nas hipóteses expressamente ali previstas, entendendo, também, que os parâmetros fixados no parágrafo 2o servem apenas para balizar o percentual a ser aplicado, dentro dos percentuais estabelecidos em lei (constantes no próprio parágrafo 2o e no parágrafo 3o do artigo 85 do CPC), conforme se verifica no Voto do Relator.

3. Firmada a seguinte tese jurídica no Tema n. 1.076 do C. STJ: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.".

4. Portanto, diante da previsão do artigo 927, inciso III, do CPC, é de rigor a aplicação do entendimento fixado no Tema n. 1076, mantendo-se a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos do artigo 85, parágrafo 3o, do CPC, ao qual, dado o não provimento da apelação, deve ser majorado em 1% em observância ao artigo 85, parágrafo 11o, do CPC, conforme determinado no v. acórdão embargado.

5. Cabe destacar, por fim, que não prospera a alegação de que o Tema n. 1076 se refere apenas a ações de conhecimento, e não a cumprimentos de sentença ou execuções, porquanto não houve tal distinção em tal julgamento, devendo ser observado que o presente cumprimento de sentença possui valor da causa definido, ou seja, não se enquadra dentro das hipóteses elencadas no artigo 85, parágrafo 8o, do CPC.

6. Embargos de declaração acolhidos. Mantido o não provimento à apelação.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0004292-80.2016.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 28/06/2023, Intimação via sistema DATA: 28/06/2023).

Não se verifica, situação excepcional que justifique a fixação por equidade, prevista no §8o do referido dispositivo legal, especialmente porque há proveito econômico mensurável.

Inexistem, portanto, razões que justifiquem a reforma pretendida.

Por fim, em razão do não provimento do recurso interposto, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor da apelante, em observância ao disposto no art. 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, com majoração da verba honorária, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE HIPOTECA E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA INCIDENTES SOBRE IMÓVEIS. SÚMULA 308 DO STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. EQUIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada, determinou a baixa de hipoteca incidente sobre os imóveis matriculados sob os no 71.461 e 71.476 e da alienação fiduciária registrada na matrícula no 71.500, todos do Cartório de Registro de Imóveis de Araras/SP, aplicando a orientação da Súmula 308 do STJ. A sentença condenou exclusivamente a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) deve ser afastada a condenação da Caixa Econômica Federal ao pagamento de honorários advocatícios sob o argumento de que não teria dado causa à propositura da demanda, à luz do princípio da causalidade; e (ii) subsidiariamente, se é possível reduzir a verba honorária ou fixá-la por equidade diante do valor da causa e da alegada baixa complexidade da atuação do patrono da parte vencedora.

III. Razões de decidir

3. A condenação da apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais é adequada, pois houve efetiva resistência à pretensão deduzida na inicial. A instituição financeira contestou o pedido e defendeu a impossibilidade de cancelamento das garantias antes da quitação da dívida da construtora, inclusive sustentando a inaplicabilidade e a alegada inconstitucionalidade da Súmula 308 do STJ, circunstância que tornou necessária a intervenção jurisdicional.

4. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à instauração do processo ou que apresentou resistência injustificada à pretensão deve suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios.

5. Inexistem fundamentos para a redução da verba honorária, pois o percentual de 10% foi fixado no mínimo legal previsto no art. 85, § 2o, do CPC. Ademais, a jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.076, estabelece que a fixação de honorários por equidade somente é admissível nas hipóteses expressamente previstas no art. 85, § 8o, do CPC, o que não ocorre quando há proveito econômico mensurável.

6. Mantida a sentença, com majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Tese de julgamento:“1. A parte que apresenta resistência à pretensão deduzida em juízo dá causa à instauração da demanda e deve suportar os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade. 2. A fixação de honorários advocatícios por equidade somente é admissível nas hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, sendo obrigatória a observância dos percentuais legais quando houver proveito econômico mensurável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 308; STJ, AgInt no AREsp no 2.951.888/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.03.2026; STJ, REsp no 1.850.512/SP (Tema 1.076).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão